Tribunal: TJES
Processo: 5002790-62.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002790-62.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RODRIGO SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002790-62.2026.8.08.0000

REQUERENTE: RODRIGO SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIA HELENA BATISTA BISPO ALVES - ES26027

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória que fixou a pena em 18 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), mantida em grau de apelação. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime, requerendo a redução da pena-base.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

A valoração negativa da culpabilidade com base em afirmação genérica de “conduta extremamente reprovável” carece de fundamentação concreta, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

A negativação da personalidade sem suporte em elementos técnicos ou dados concretos revela-se inidônea, sendo vedada a utilização de impressões subjetivas do julgador.

A consideração das consequências do crime com base na “morte violenta” configura bis in idem, por se tratar de resultado inerente ao tipo penal do homicídio.

A manutenção da valoração negativa dos antecedentes é medida adequada, diante da ausência de prova, pela defesa, de inexistência de condenações aptas a afastar tal circunstância.

Redimensionamento da pena-base com base na manutenção de apenas um vetor negativo, resultando na fixação em 14 anos e 3 meses de reclusão.

IV. Dispositivo e tese

Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente para redimensionar a pena para 14 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em expressões genéricas e abstratas desacompanhadas de elementos concretos. 2. A valoração negativa da personalidade exige suporte empírico idôneo, não sendo admitidas impressões subjetivas do julgador. 3. A utilização de consequência inerente ao tipo penal configura bis in idem. 4. Na revisão criminal, incumbe ao requerente comprovar a inexistência de antecedentes para afastar a valoração negativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 121, § 2º, I e IV, e 33, § 2º, “a”; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 450.352/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002790-62.2026.8.08.0000

REQUERENTE: RODRIGO SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIA HELENA BATISTA BISPO ALVES - ES26027

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por
RODRIGO SILVA
, atualmente sob custódia do Estado do Espírito Santo, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, nos autos da ação penal n.º 0002552-08.2008.8.08.0050, bem como da decisão monocrática da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação do apelante pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, imputando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de prisão.

Em breve síntese, a defesa sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade e das consequências do crime careceu de fundamentação idônea. Aduz que o magistrado sentenciante utilizou-se de fórmulas genéricas e elementos inerentes ao próprio tipo penal para exasperar a pena-base, em violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Quanto aos vetores desfavoráveis, a defesa alega que a culpabilidade foi considerada reprovável de forma abstrata e que a personalidade foi negativada sem amparo em elementos concretos. Argumenta, ainda, que as consequências do crime citadas na sentença — a morte violenta — constituem resultado naturalístico do próprio homicídio, configurando indevido
bis in idem
.

Ao final, requer a readequação da reprimenda com a fixação da pena-base no patamar mínimo e a concessão da justiça gratuita.

Parecer emitido pela d. Procuradoria de Justiça, ID nº 18663975, manifestando-se pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela sua parcial procedência. Aduz que os fundamentos utilizados para justificar a exacerbação da pena-base quanto à culpabilidade, personalidade e consequências revelam-se insuficientes e desprovidos de base empírica, o que caracteriza erro técnico passível de correção em sede revisional.

Pois bem.

O exame do binômio admissibilidade-mérito revela que a pretensão revisional merece prosperar em parte.

Inicialmente, no que tange à admissibilidade, verifico que a presente ação funda-se no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES contrariou texto expresso da lei penal ao realizar a dosimetria da pena.

Constatado o trânsito em julgado da condenação em 29/01/2016 para o Ministério Público e em 27/11/2015 para o réu, e evidenciado o interesse processual na retificação de eventual erro técnico no cálculo da reprimenda, conheço da revisão criminal.

No mérito, a controvérsia reside na idoneidade da fundamentação utilizada para negativar quatro vetores do art. 59 do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 19 de mai de 2008, por volta das 13h, no bairro Marcilio de Noronha, Viana, Rodrigo Silva, utilizando de um revólver calibre 38, efetuou disparos conta Estenio dos Santos Ribeiro – conhecido por “TENINHO”, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo cadavérico de fls. 43, que foram a causa eficiente de sua morte. Aponta (sic) os autos que a vítima, após almoçar, deitou-se sobre um papelão no interior de sua oficina e o denunciado, ao avistá-la, e aproximou, chamou-a pelo apelido, fazendo com que acordasse, instante em que, sem lhe dar qualquer chance de defesa, pois a surpreendeu dormindo, efetuou vários disparos contra sua cabeça, provocando0lhe a morte no local, conforme demonstrado nas fotografias de fls. 06/08. Demonstra a peça informativa que o denunciado matou a vítima porque o denunciava a Polícia Militar, por ilícitos que praticava usando uma arma, revólver calibre 38, apreendida no Município e Comarca de Cariacica, conforme demonstrado às fls. 65, 55 e 67.”

Devidamente processado, foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ao realizar a dosimetria, o juízo valorou negativamente a culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime. Vejamos a primeira fase da dosimetria:

“
A
culpabilidade
do
réu restou evidenciada, sendo
extremamente reprovável sua conduta
;
antecedentes

maculados
; nada há nos autos acerca de sua
conduta social
;
personalidade

voltada para a prática delituosa
; o

motivo
e as

circunstâncias
do crime já foram analisados nas qualificadoras, sendo que as suas
consequências

são
irrecuperáveis, haja vista a morte violenta de um semelhante
; a
vítima
, segundo a prova produzida, em nada contribuiu para o desfecho dos fatos; a
situação econômica

do réu é precária.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
18

(dezoito) anos de reclusão
, tornando-a definitiva, uma vez que inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, ou mesmo causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.”

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado de piso limitou-se a afirmar que a conduta do réu seria "extremamente reprovável".

Não obstante a gravidade inerente ao homicídio qualificado, tal assertiva carece de base fática concreta que extrapole o dolo já punido pelo tipo penal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a exacerbação da pena-base com esteio em fórmulas genéricas e abstratas, o que impõe o afastamento da nota negativa.

“
A
fundamentação, por ser vaga e genérica, não constitui elemento idôneo à exasperação da pena-base, pois dissociada de elementos fáticos, aptos a demonstrarem a gravidade concreta do delito”(HC n. 450.352/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018.)

Da mesma forma, a valoração da
personalidade
como "voltada para a prática delituosa" revela-se inidônea. Inexiste nos autos laudo técnico ou elementos de convicção que demonstrem desvios comportamentais ou traços de caráter aptos a justificar o incremento da sanção. Conforme entendimento do STJ, o juiz não pode atuar como psicólogo nem utilizar impressões subjetivas para fundamentar este vetor.

Em relação às
consequências do crime
, fundamentadas na "morte violenta de um semelhante", verifica-se a ocorrência de indevido
bis in idem
. O óbito violento é o resultado naturalístico e elementar do próprio crime de homicídio. À míngua de circunstâncias que desbordem das consequências ordinárias do tipo, a neutralização desta variável é medida que se impõe.

Diversa sorte assiste à análise dos
antecedentes
. Embora a sentença tenha empregado o termo "maculados" de forma sucinta, impende registrar que, em sede de Revisão Criminal, o ônus de provar a inexistência de condenações transitadas em julgado aptas a configurar antecedentes recai sobre o requerente. Não tendo a defesa colacionado certidões que infirmem a conclusão do juízo de origem, deve-se prestigiar a presunção de veracidade da sentença neste ponto, mantendo-se a nota negativa ante a ausência de prova suficiente em sentido contrário.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena-base. Considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao art. 121, § 2º, do CP (12 a 30 anos), extrai-se a fração de 1/8 para cada vetor negativado incidente sobre o intervalo de 18 anos.

Mantida exclusivamente a circunstância dos antecedentes criminais, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Inexistindo agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento e diminuição, torno definitiva a reprimenda em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
. Mantém-se o regime inicial
fechado
, ex vi do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal para redimensionar a pena imposta a RODRIGO SILVA ao patamar de 14 anos e 03 meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar parcialmente procedente o recurso.